Tribunal: TJSP
Processo: 1021457-70.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Indenização por danos morais – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Voo nacional – Atraso – Chegada ao destino em horário diverso ao previsto originalmente – Atraso de aproximadamente 5 horas para chegada ao destino – Ausência de fato extraordinário e atraso tolerável, a afastar a configuração de dano moral – Dano moral não presumido para a hipótese – Necessidade de prova, por

Ementa:
Indenização por danos morais – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Voo nacional – Atraso – Chegada ao destino em horário diverso ao previsto originalmente – Atraso de aproximadamente 5 horas para chegada ao destino – Ausência de fato extraordinário e atraso tolerável, a afastar a configuração de dano moral – Dano moral não presumido para a hipótese – Necessidade de prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida – Sentença reformada – Sucumbência revertida.
Recurso provido.